Tribunal: TJES
Processo: 5022118-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022118-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME ABREU LIMA E PEREIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR E SEU ADVOGADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATESTADO MÉDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, O AUTOR E SEU PATRONO NÃO COMPARECERAM. JUSTIFICAM A AUSÊNCIA EM VIRTUDE DE O CAUSÍDICO DO RECORRENTE ESTAR IMPOSSIBILITADO DE COMPARECER DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE, ALÉM DA ALEGAÇÃO DE QUE INICIALMENTE FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA 01/02/2022, ÀS 15H. E QUE POSTERIORMENTE, A AUDIÊNCIA EM QUESTÃO FOI ANTECIPADA E MODIFICADA DE PRESENCIAL PARA VIRTUAL (VIA APLICATIVO ZOOM) PARA 24/11/2021. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENANDO A APELADA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, BEM COMO CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A JUSTIFICATIVA PARA O NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DEVE SER APRESENTADA ATÉ O DIA E HORÁRIO DESIGNADO PARA O ATO. A SIMPLES ENTREGA DO ATESTADO MÉDICO NÃO INDUZ A SUA APRESENTAÇÃO A TEMPO. O RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR O ATESTADO MÉDICO NA SECRETARIA DA VARA ANTES DA AUDIÊNCIA. O ATESTADO MÉDICO QUE RECOMENDA O AFASTAMENTO DO TRABALHO NÃO É PROVA ABSOLUTA DE QUE O RÉU NÃO POSSA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PARA QUAL ESTAVA DEVIDAMENTE INTIMADO, POIS NÃO SE PODE INFERIR, DA SUA LEITURA, SE REALMENTE A PARTE ESTAVA IMPOSSIBILITADA DE SE LOCOMOVER ATÉ O LOCAL DA AUDIÊNCIA OU DELA PARTICIPAR. CONSIDERANDO QUE O JEC É PAUTADO PELO PRINCÍPIO DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, O COMPARECIMENTO DAS PARTES ÀS SOLENIDADES É IMPRESCINDÍVEL, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE RETOQUE A DECISÃO RECORRIDA
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.